Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704180-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO INTER SA, BANCO C6 S.A. APELADO: RONALDO RODRIGUES DE LIMA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A. D E S P A C H O Considerando que o recurso de apelação já foi julgado nesta instância revisora (ID 44897475), aguarde-se o trânsito em julgado. Após, encaminhem-se os autos ao d. juízo de origem para as providências que entender pertinentes diante do pedido de designação de audiência virtual conciliatória, formulado na petição de ID 45217091. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora